Tribunal: TJDFT
Processo: 0730607-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0730607-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAQUIM FERREIRA DE MENEZES JUNIOR AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por JOAQUIM FERREIRA DE MENEZES JUNIOR contra decisão da 17a Vara Cível de Brasília que, na liquidação provisória por arbitramento n. 0729089-86.2022.8.07.0000, movida em desfavor do BANCO DO BRASIL S.A., acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo requerido e determinou a redistribuição do processo originário para a Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, local do domicílio do autor (ID 136565255). Em suas razões, sustenta que o ajuizamento no foro da sede do agravado/executado encontra amparo legal no art. 46 c/c art. 53, inciso III, alínea a, do Código de Processo Civil. Afirma que a regra de ajuizamento do cumprimento de sentença no foro do domicílio do consumidor não fixa competência absoluta, mas sim relativa, cabendo a escolha ao consumidor. Assim, deve ser respeitada sua opção de propor a ação no foro da sede do agravado, em Brasília/DF, sobretudo porque não há risco de prejuízo. Destaca que o argumento relativo ao menor valor das custas judiciais no âmbito da Justiça do Distrito Federal deve ser interpretado em seu favor, facultando-lhe o acesso à Justiça. Com tais argumentos, pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, requer a reforma da decisão. Preparo (ID 39261443). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu a preliminar de incompetência arguida pelo requerido e determinou a redistribuição do processo originário para a Comarca de Rio Verde, Estado de Goiás, local do domicílio do autor. Embora a matéria não conste do rol do art. 1.015 do CPC, é cediço ter o Superior Tribunal de Justiça pacificado, em sede de recurso repetitivo (REsp n.o 1.704.520/MT), a possibilidade de mitigação da taxatividade do aludido rol, condicionada à verificação do risco de inutilidade do julgamento do objeto no recurso de apelação. No caso em tela, há o risco, caso reconhecida a competência do juízo desta capital quando do julgamento do mérito, de o processo já ter sido enviado para a Comarca de Rio Verde, promovendo-se a prática de atos que posteriormente podem se revelar inúteis. Inclusive, foi diante deste cenário que o Superior Tribunal de Justiça mitigou a taxatividade do art. 1.015 do CPC, que não dispõe sobre competência. Assim, resta configurada a urgência do pleito, ante a iminente remessa dos autos para o estado do Goiás, necessária a concessão do efeito suspensivo vindicado, sem prejuízo de melhor análise da questão por ocasião do julgamento do mérito do presente recurso. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 19 de setembro de 2022 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator